Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. NECESSIDADE. CUMULAÇÃO. Os embargos opostos pelo executado, em regra, não gozam de efeito suspensivo, a teor do que dispõe o caput do artigo 919, do Código de Processo Civil. Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução são cumulativos. Na hipótese, a falta de garantia suficiente impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, mormente em situação na qual não se verifica, também, a verossimilhança das alegações.